Tribunal: STF
Processo: RE 184467
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-12
Data de publicação: 1996-03-12

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO - INTERPOSIÇÃO SIMULTANEA COM O
ESPECIAL - PREJUIZO. Uma vez havendo sido ultrapassada, na apreciação
do  recurso especial, a barreira do conhecimento, o acórdão proferido
pelo  Superior Tribunal de Justiça substitui, consideradas as balizas
em  que  foi  prolatado,  a  decisão  impugnada  simultaneamente  via
especial  e extraordinário - artigo  512 do Código de Processo Civil.
Dai o prejuizo do agravo interposto com o fito de ver processado esse
último.